Tribunal: TJBA
Processo: 0069569-13.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0069569-13.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BLOCO CARNAVALESCO MEL

Advogado(s)
:
CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA, MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO DIRETA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário referente ao ISS do exercício de 1995.

2 -
Os fatos relevantes.
A execução fiscal foi ajuizada em agosto de 1999. Em 2001, o próprio Município requereu a suspensão do feito para composição. O processo permaneceu paralisado por mais de dez anos, sem diligência da Fazenda Pública, que somente retornou aos autos em 2012, sem que tivesse sido perfectibilizada a citação do contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição direta configura nulidade processual; e (ii) saber se a paralisação do feito por mais de dez anos, por inércia exclusiva da Fazenda Pública exequente, autoriza o reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário, na redação original do art. 174 do CTN, aplicável às execuções ajuizadas antes da Lei Complementar nº 118/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A legislação aplicável ao caso é a redação original do art. 174 do CTN, anterior à Lei Complementar nº 118/2005, por se tratar de execução fiscal ajuizada em 1999. Nessa redação, a prescrição somente se interrompia pela citação pessoal do devedor, pelo protesto judicial, por ato judicial que constituísse em mora o devedor ou por ato inequívoco de reconhecimento do débito.

5 - Não houve citação válida do executado até a data do julgamento. A paralisação do feito por mais de dez anos decorreu de inércia exclusiva da Fazenda Pública, que requereu a suspensão em 2001 para supostamente analisar a hipótese de composição amigável e somente retornou aos autos em 2012, sem apontar qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

6 - A Súmula nº 106 do STJ, que afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação é imputável ao Poder Judiciário, não se aplica ao caso, pois a demora decorreu de inércia do próprio exequente.

7 - A prescrição direta, diversamente da intercorrente, pode ser reconhecida de ofício, independentemente de prévia intimação da Fazenda Pública, conforme a Súmula nº 409 do STJ e a jurisprudência consolidada desta Corte.

8 - O instituto da prescrição protege o contribuinte da perpetuação de execuções fiscais, realizando o princípio da segurança jurídica e o dever de cooperação processual, que impõe à Fazenda Pública o ônus de diligenciar o regular andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I (redação original); CPC/2015, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 106; STJ, Súmula nº 409; STJ, AgRg no AREsp 621.931/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 03.09.2015; TJBA, Apelação nº 0002340-94.2003.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 13.06.2017; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0020411-93.2016.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 06.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0069569-13.1999.8.05.0001

em que figura como agravante
o

MUNICIPIO DE SALVADOR
e agravad
a

BLOCO CARNAVALESCO MEL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
,
mantendo a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.